Tribunal: TJDFT
Processo: 0733261-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733261-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IGOR JUNIO DIAS TORRES IMPETRANTE: BEATRIZ XAVIER DA COSTA, JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogadas particulares em favor de IGOR JUNIO DIAS TORRES, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (ID 39915745). Sustentam as impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante acusado da prática de roubo, muito embora as vítimas tenham reconhecido somente Guilherme como autor do delito. Acrescentam que o reconhecimento pessoal do paciente ocorreu de maneira ilegal, sozinho, sem a presença de outros suspeitos, contrariando, pois, o procedimento previsto no art. 226 do CPP. Afirmam que o réu é primário, possui bons antecedentes e tem residência fixa, de maneira que a segregação, por ser medida extrema, causa constrangimento ilegal. Aduzem, ainda, que a decisão carece de fundamentação, porquanto se limitou a replicar a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Requerem, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a liberdade ao paciente. É o relatório. DECIDO. De início, não há que se falar em nulidade da decisão por vício de fundamentação. Isso porque, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem. Ademais, o juízo a quo, ainda assim, enfrentou as teses trazidas pelos impetrantes. Confira-se: (...) Logo, verifico que não houve alteração no contexto fático que ensejou a decretação da prisão preventiva do requerente IGOR JUNIO. Ainda, vale mencionar que a primariedade e a ocupação lícita não autorizam a concessão de liberdade provisória, se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, caso dos autos. E mais, encerrada a instrução probatória, o Ministério Público não entendeu cabível nova definição jurídica do fato (Id. 137387853). Assim, não houve aditamento à denúncia, devendo o réu responder ao processo conforme tipificação contida no art. artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes. (...) Alinhadas essas considerações, passa-se ao exame da liminar. A concessão de liminar em habeas corpus exige a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva, tendo em vista a presença do fumus commissi delicti e a necessidade de garantia da ordem pública (CPP, art. 312). Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de julho de 2022, acusado da prática do delito previsto no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo com uso de arma de fogo em concurso de agentes) (ID 131850117 dos autos de origem) A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito de roubo dos objetos pertencentes às vítimas (veículo, aparelhos celulares, cartões de crédito e outros objetos), consoante se extrai do auto de apresentação e apreensão e dos termos de restituição (IDs 131850133, 131850135 e 131850136 dos autos de origem). Outrossim, os indícios de autoria estão configurados, senão, vejam-se os depoimentos (ID 131850133 dos autos de origem), firmados no mesmo sentido, pelos policiais militares Wyran Rosa da Silva (condutor do flagrante) e Joao Victor Alves Barros (testemunha): Que o veículo foi localizado na QR 414, conjunto 16, ao lado da creche, Samambaia-DF, por volta das 10h30min e o fato ocorreu na Ceilândia, Setor P EQNP 10/14, em frente a antiga Telebrasília, por volta das 03h40min, conforme consta na ocorrência no 8.528/2022 - 23a DP. Que foram acionados, via COPOM, informando que dois elementos haviam abandonado o veículo nesse local e havia descido para a QR 614. Que outro prefixo conseguiu localizar os autores com bases nas características físicas passadas pelos cidadãos que viram eles abandonarem o carro. Segundo informaram, um deles estava com um capacete na mão, blusa escura, 1,70m. Que um deles estava com uma blusa vermelha e calça. Que na QR 614 encontraram os suspeitos, IGOR JÚNIO DIAS TORRES e GUILHERME BARBOSA DE MOURA. Que IGOR alegou ter sofrido um acidente de moto e que pararam apenas para fumar um baseado. Que na busca pessoal foram encontrados 3 aparelhos de celulares e a frente do carro da vítima, que estavam com IGOR. Que os suspeitos negaram a autoria do roubo e a posse da arma de fogo, contudo, foi feita uma busca no perímetro onde eles estavam, numa área verde, sendo encontrado uma arma de fogo, um revólver Taurus .32 com 3 munições intactas. Que o veículo, Renault/Sandero, placa JHU 98330/DF estava danificado no eixo dianteiro. Que a frente do carro da vítima foi encontrada com IGOR e outros bens que estavam no carro. No veículo foram encontrados 2 cartões bancários e um aparelho celular. Que fizeram contato com o pai da vítima JULIANA DA COSTA FELIX e solicitado que ela comparecesse nesta delegacia, onde ela RECONHECEU, COM ABSOLUTA CERTEZA GUILHERME BARBOSA DE MOURA e IGOR JÚNIO DIAS TORRES como sendo os autores do roubo contra e ela e seu marido. Que o segundo suspeito IGOR estava lesionado e foi conduzido ao hospital, GAE 2550432. (grifo nosso) Que o veículo foi localizado na QR 414, conjunto 16, ao lado da creche, Samambaia-DF, por volta das 10h30min e o fato ocorreu na Ceilândia, Setor P EQNP 10/14, em frente a antiga Telebrasília, por volta das 03h40min, conforme consta na ocorrência no 8.528/2022 - 23a DP. Na ocasião, foi informado que os autores haviam se deslocadoras para a QR 614, local para o qual o prefixo do declarante se dirigiu. Que ao chegar no local já se depararam com os dois autores, com características passadas pela vítima e também com um capacete na mão, conforme foi informado via COPOM. Diante disso, fizeram a abordagem IGOR já colocou a mão na cabeça e disse que seu pé estava doendo e pediu para sentar, sendo permitido. Que foi feita a busca pessoal foi encontrado um capacete, 3 celulares, um aparelho de som da vítima e um óculos, que estavam na posse de IGOR. Os autores foram identificados como sendo GUILHERME BARBOSA DE MOURA e IGOR JÚNIO DIAS TORRE. Que os autuados negaram qualquer participação no roubo do veículo, porém, foi feita uma busca nas proximidades e encontrado o um revólver calibre 32 com 3 munições intactas, arma usada no crime. Que diante disso, o IGOR disse que GUILHERME efetuou o roubo e ele estava apenas dando uma volta de carro com ele. (...) Que outro prefixo fez contato com as vítimas JULIANA DA COSTA FELIX e HUDSON FERREIRA COELHO RIBEIRO, que compareceram nesta delegacia e RECONHECERAM, COM ABSOLUTA CERTEZA, GUILHERME BARBOSA DE MOURA e IGOR JÚNIO DIAS TORRES como sendo os autores do crime contra eles. Nesta delegacia, as vítimas informaram que os autores estavam muito violentos e, aparentemente, drogados. (grifo nosso) Em juízo (IDs 136723751 e 136723761), Hudson disse que foi deixar a namorada Juliana em casa, por volta das 3h da manhã, cujo local é escuro, quando foram abordados por ambos os acusados, um de cada lado, os quais anunciaram o assalto, com o uso de arma de fogo. Disse que os acusados pegaram os pertences de ambos (celulares, bolsa), entraram no carro de Hudson e empreenderam fuga. Hudson disse, ainda, que os acusados foram presos no mesmo dia e o carro recuperado, porém avariado, tendo reavido também seus pertences. Embora a vítima Juliana tenha reconhecido facialmente apenas o acusado Guilherme, o reconhecimento do paciente Igor se baseou nas vestimentas e no fato de que os bens roubados foram encontrados com os acusados. A propósito, acerca do reconhecimento, constata-se dos depoimentos das vítimas que os acusados, de fato, não foram colocados ao lado de outras pessoas, como recomenda o art. 226 do Código de Processo Penal. Ocorre que o reconhecimento realizado na fase do inquérito policial, sem a observância das formalidades legais, não invalida o ato quando a autoria delitiva é corroborada por outros elementos de prova colhidos na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. No caso, o reconhecimento do acusado feito pela vítima é prova legítima, ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa, salientando-se que o reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a condenação, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia, como ocorre no presente caso. Preliminar rejeitada. 2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, como é a hipótese sob exame (roubo), tem relevância considerável quando coerente e harmônica com as demais provas constantes dos autos, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como para comprovar o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra a pessoa, não havendo motivo para desprezá-la, ainda mais quando corroborada pelos depoimentos testemunhais e pelo auto de prisão em flagrante. 3. Diante da comprovação de que o apelante, em unidade de desígnios, subtraiu os bens das vítimas, intimidando-as com o emprego de uma faca, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, motivo pelo qual mantém-se a condenação criminal pelo delito tipificado no art. 157, §2o, inciso II e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca), nos exatos termos da sentença. 4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO DESPROVIDO. (Acórdão 1620690, 07122016120218070006, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta, e o fato de que o paciente ostenta passagens criminais recentes, a indicar sua inclinação para atividade delitiva. Diante do contexto apresentado, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do denunciado. Cumpre consignar, ainda, que as condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelo modus operandi. 2. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias relatadas, especialmente fazendo-se imprescindível a custódia cautelar para o resguardo da ordem pública. 4. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1429442, 07168938720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública em razão da gravidade do crime, pois a paciente, na companhia de dois comparsas e mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo e o aparelho celulares das vítimas que se encontravam em via pública. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III - Ordem denegada. (Acórdão 1410940, 07081880320228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, evidenciado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora